Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. PENHORA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA.

1. O saldo existente em fundo de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária, de modo que a penhora só é permitida se as contribuições forem utilizadas para investimento financeiro.

2. A possibilidade de penhora depende da análise de cada caso, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que enseja o raciocínio de que a expedição de ofício à SUSEP é primordial, a fim de que seja informado sobre a existência da conta e sua movimentação.

3. Recurso provido.